Tribunal: TJBA
Processo: 0000366-68.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0000366-68.2016.8.05.0000.AgInt Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): AGRAVADO: AILTON DIAS DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA JÁ OPERADA - PRECEDENTES - QUANTUM FIXADO QUE OBSERVA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de interno interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação do cumprimento de sentença, fixando o total da multa diária em R$200.000,00 (duzentos mil reais), já incluída a correção. 2. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que o montante alcançado à título de astreintes é exorbitante, devendo ser reduzido para patamar condizente com a realidade do caso, em especial o valor do vencimento do cargo da parte impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de astreintes é proporcional e razoável, diante das peculiaridade do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que "O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida." (STJ, AgInt no REsp nº 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 5. Na hipótese, verificou-se que o valor apurado a título de astreintes somou o importe de R$ 609.563,50 (seiscentos e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) que, declarado excessivo, fora reduzido para o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo desprovido. Tese de Julgamento: 1. A multa cominatória (astreintes) pode ser revista mesmo após o seu vencimento, desde que ainda haja controvérsia sobre o montante devido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que, no caso concreto, o valor mostre-se excessivo em relação à obrigação principal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000366-68.2016.8.05.0000, em que figuram como apelante AILTON DIAS DO CARMO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .